Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-91.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020998-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), DROGARIA CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.255/0001-50 (EMBARGANTE), ENEAS YONEZAWA - CPF: 241.329.501-15 (EMBARGANTE), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (EMBARGADO), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (PROCURADOR), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes apontam omissão quanto à suposta incompetência por prevenção, suscitada no ID n°. 65086982.

Acrescentam que o feito tinha de ser encaminhado ao substituto da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas na 2ª Câmara de Direito Privado, e que não houve manifestação deste colegiado sobre os documentos com ID n°. 60888476 e 60875995.

Pedem a reforma do julgado, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelos embargantes deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Não se verifica nenhum dos vícios alegados. A regra atual desta Corte determina a redistribuição dos processos cuja relatoria esteja com membros que assumiram cargos de direção no TJMT. Portanto, não mais se aplica o entendimento exposto pelos embargantes.

A propósito, trata-se de questão incidental que, em razão de sua própria natureza jurídica, dispensa menção no acórdão com ID n°. 74752491; basta verificar a resposta da Presidência deste Tribunal à Consulta n°. 02/2013 do Conselho da Magistratura.

E mais, a Câmara registrou com clareza que a obrigação aqui discutida estava restrita à devolução do ponto comercial e não ao pagamento das perdas e danos correspondentes.

Como visto, não só as matérias arguidas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendiam. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.

E não havendo inconsistência na fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp nº. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ.
(ED nº. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016) (sem grifos no original)
.

Depois, consoante a jurisprudência ora transcrita, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, e esta via também não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a lide.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021